Tribunal: STF
Processo: Rcl 57164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Vera Mendes/PI, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000114-15.2022.5.22.0103), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de servidor público contratado sem concurso público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-23):



    “A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS em face do Município de Vera Mendes/PI. 



    Naquela ação, o autor alega que laborou para o Município, sem submissão à concurso público, como fisioterapeuta, entre o período de 03/01/2013 a 31/12/2020. Pugnando pelo pagamento do FGTS relativo ao todo o período e honorários.



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Vera Mendes – PI suscitou preliminarmente a incompetência da justiça do trabalho e a prescrição quinquenal das pretensões anteriores a 23/02/2017. No mérito, alegou a contratação temporária, uma vez que a Reclamante manteve um vínculo contratual com o Reclamado durante parte do período, refutando o período entre dezembro/2016 e maio/2017, assim como em período posterior a outubro/2020 e/ou ainda que se tratasse de contrato nulo, não faz jus ao pagamento de verbas a título de FGTS. 



    Em sede de sentença, o d. Magistrado de piso acolheu a preliminar alegada pelo Reclamado, determinando a incompetência da Justiça do Trabalho e, via de consequência, remetendo os autos à Justiça Comum Estadual, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.



    Irresignada com esta decisão, a Reclamante interpôs recurso ordinário para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, indicando as razões que justificam a sua reforma, dentre as quais, a Competência desta Justiça Laboral para julgar o feito, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento do FGTS e e ao pagamento de Honorários Sucumbências no importe de 15%. 



    Em contrarrazões ao Recurso Ordinário o Reclamado reiterou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, conforme artigo 927, I do CPC e ADI 3395/DF e pugnou pela improcedência do pagamento de FGTS, requerendo o não conhecimento do recurso e não provimento do Recurso. 



    Nesta instância superior, a 1ª turma do TRT 22ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário, e no mérito dar-lhe provimento para reformar a sentença, para afastar a incompetência material declarada na sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda a instrução e julgamento do mérito da demanda: (…).



    Nobre Julgadores, tendo em vista o trabalhador afirmar que prestava serviços em órgão da Administração Direta Municipal, deve submeter-se ao regime jurídico único de que tratam as Constituições Federal e Estadual, bem como da Lei Municipal nº 020/1998, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Vera Mendes – PI, tudo por força do disposto no texto primitivo do art. 39 da CF, não cabendo a aplicação do regime celetista à relação contratual. 



    Destarte, ainda que se alegue a desvirtuação da contratação temporária, em eventual renovação contratual, NÃO é suficiente para atrair o caso à competência material da Justiça do Trabalho, consoante entendimento pacífico do TST e do STF. 



    A atual Carta Magna ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho limitou-a a questões entre empregados e empregadores [art. 114, I], remetendo à Justiça Comum dos Estados a solução dos dissídios entre estes e seus servidores públicos. Em razão da delimitação contida naquele artigo, o Juízo Trabalhista carece de competência para julgar dissídios individuais e coletivos dos servidores públicos civis versus Administração Pública. 



    (…). O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região desacolheu os argumentos apresentados pelo Município de Vera Mendes, afastando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda (doc. em anexo). 



    O entendimento adotado por eles desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395, posto que não pertence à Justiça Trabalhista, o prévio exame de questões relativas aos elementos essenciais ao ato administrativo, ou seja, não cabe à Justiça do Trabalho o exame da existência, da validade e da eficácia de contratação levada a efeito por ente público com o escopo de enquadrá-la no regime da CLT, posto que, antes de se tratar de questão trabalhista, discussão está inserida no campo do direito administrativo. 



    (…). A presente reclamação visa garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida inicialmente em medida cautelar e confirmada quando do julgamento do mérito na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395/DF, que assentou que o disposto no art. 114, I da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    (…). Com o trabalhador foi admitido pela Administração Direta Municipal, após a promulgação da Constituição Federal, sem submissão a concurso público, deve submeter-se ao regime jurídico único de que trata a Lei Municipal nº 020/1998 que regulamenta o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Vera Mendes, não cabendo a aplicação do regime celetista à relação contratual. 



    Ademais, reitera-se que ainda que tenha ocorrido a desvirtuação da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao Ente Público, inclusive no que tange à eventual nulidade da contratação por ausência de concurso público, não cabe à Justiça do Trabalho o exame da existência, da validade e da eficácia de contratação levada a efeito por ente público com o escopo de enquadrá-la no regime da CLT, posto que, antes de se tratar de questão trabalhista, discussão está inserida no campo do direito administrativo, consoante entendimento pacífico do TST e do STF.”.



    Ao final, requer a concessão da liminar para que “seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista n. 0000114-15.2022.5.22.0103, que tramita na Vara Federal do Trabalho de Picos-Piauí, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação”, e, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF c/c art. 992 do CPC, a fim de que, anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral, sejam os autos da mencionada Reclamação Trabalhista remetidos à Justiça Comum Estadual, para processo e julgamento.”. (eDoc. 1, fl. 24).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…).



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…).



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 30/11/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11, fls. 3-6):



    “Impugnação ao pronunciamento da incompetência material da Justiça do Trabalho. 



    O juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, tendo consignado que o Município adota o vínculo estatutário e o reclamante foi contratado mediante contrato temporário, na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal. 



    O reclamante contrapõe-se à referida decisão, afirmando que foi admitido nos quadros do município sem prévia submissão à concurso público. Dessa forma, defende a nulidade contratual, bem como a aplicação da Súmula n. 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST. 



    Examina-se. 



    Os requisitos para que o servidor público integre o regime estatutário são a aprovação em concurso público e a existência de regime jurídico único instituído pelo ente público, conforme art. 37 da CF/88. 



    No caso dos autos, restou incontroverso que o ingresso do reclamante nos quadros do município se deu em janeiro de 2013, sem aprovação em concurso público, conforme declarado na inicial e não impugnado pelo ente municipal, tratando-se, portanto, de contrato nulo. 



    Registre-se que a inserção no regime administrativo exige a prévia aprovação em concurso público, sem o que a transposição de regimes não pode ser conhecida, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI-1150/RS, de acordo com a ementa a seguir transcrita: (…).



    Destaque-se que a cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 3395 não se refere aos casos de contratação sem concurso, e eventual entendimento daquela Suprema Corte em sede de recurso extraordinário quanto à incidência do regime de direito público, mesmo em casos de contratação sem concurso, não possui efeito vinculante, salvo edição de súmula nesse sentido. 



    Ressalte-se, ainda, que o cargo exercido pelo demandante (Fisioterapeuta) nunca teve caráter transitório, nem há provas de que preenchidos os requisitos legais justificadores da real existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. Outrossim, o longo período de tempo da prestação de serviços descaracteriza a transitoriedade da contratação, além de que tampouco houve realização de prévio teste seletivo.



    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.229 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 25/6/2004), assentou os seguintes requisitos para a validade da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF de 1988): a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 



    Mais recentemente, a questão foi reexaminada pelo Pleno em processo submetido à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário - RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, Tema 612), ocasião na qual foi assentada a tese de que: ‘[...] para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração’. 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que mesmo nas hipóteses de contrato temporário, com subsunção ao regime jurídico administrativo, é devido o pagamento do FGTS, conforme Tema 916, relativo ao RE 765320, (…).



    Portanto, na referida decisão proferida em processo congênere, o STF estabeleceu que a contratação nos moldes da firmada com o recorrido afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF de 1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, emergindo a nulidade da admissão da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. 



    Assim, o obreiro permaneceu inserido no regime celetista por todo o período contratual, sendo, por conseguinte, desta Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente lide. 



    Portanto, a sentença merece reparos, de modo que seja reconhecida a competência desta Especializada para apreciar a demanda.”. 



    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral, consubstanciada na argumentação de que “o empregado admitido sem obediência aos requisitos legais e formais não se enquadra no regime jurídico único aplicável aos servidores contratados validamente, razão pela qual persiste a competência da justiça obreira para apreciar a demanda, diante da natureza trabalhista do vínculo irregular estabelecido entre as partes.”. (eDoc. 11, fl. 2).



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente